Tribunal: TJMT
Processo: 1017018-42.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017018-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR SILVERIO MAIA SALLES - CPF: 032.299.241-93 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL COM RECÁLCULO DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por consumidor que busca a reforma da sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização, visando ao reconhecimento do vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), à conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, ao recálculo do débito desde a origem e à restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado ocorreu mediante vício de consentimento decorrente de falta de informação adequada;

(ii) estabelecer se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com recálculo do débito e restituição de valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que a relação jurídica é de consumo, submetida ao CDC, sendo o consumidor vulnerável, especialmente sob o aspecto informacional.

4.

A instituição financeira deve prestar informações claras, adequadas e ostensivas acerca da natureza, riscos e consequências da operação financeira, sobretudo em contratos complexos como o de cartão de crédito consignado.

5.

A dinâmica operacional adotada — liberação de valor via TED rotulado como “Telesaques" — induz o consumidor a crer que contrata empréstimo consignado tradicional, configurando erro substancial.

6.

O cartão de crédito consignado possui estrutura mais onerosa que o empréstimo consignado, com desconto apenas do valor mínimo e incidência de juros elevados, o que pode gerar dívida de longa duração e comprometer a subsistência do consumidor.

7.

A desproporção entre o valor liberado (R$ 6.412,71) e o montante pago ao longo de oito anos (R$ 30.400,23) sem amortização significativa evidencia abusividade e afronta ao equilíbrio contratual.

8.

A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional preserva a finalidade econômica da contratação e harmoniza os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da conservação dos negócios jurídicos.

9.

O recálculo deve observar a taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, assegurando restituição simples dos valores pagos a maior, diante da ausência de comprovação de má-fé do banco.

10.

A jurisprudência citada da própria Câmara reconhece a ilicitude da indução do consumidor a erro em contratações de RMC e admite a conversão da modalidade com recálculo proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Há vício de consentimento quando a instituição financeira conduz o consumidor a acreditar que contrata empréstimo consignado, mas formaliza operação de cartão de crédito consignado com reserva de margem.

2.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual e preservar a finalidade econômica da avença.

3.

O recálculo do débito deve observar a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado à época da contratação, assegurada a restituição simples de valores pagos a maior.

4.

A restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC exige prova de má-fé do fornecedor, não configurada quando há contrato formalmente celebrado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC (dever de informação; vulnerabilidade do consumidor); CDC, art. 42 (repetição do indébito).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023, DJE 31/07/2023.

[1]

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1017018-42.2022.8.11.0041

APELANTE: ARTHUR SILVERIO MAIA SALLES

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ARTHUR SILVÉRIO MAIA SALLES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Juara/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO PAN S/A.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento e abusividade, ou subsidiariamente, a conversão para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com recálculo do débito desde a origem e restituição dos valores pagos a maior.

Sustenta que foi induzido a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional, mas que na realidade foi formalizado como cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Alega que, embora tenha recebido um crédito inicial de R$ 6.412,71, já pagou ao longo de quase oito anos a quantia atualizada de R$ 30.400,23, e ainda assim a dívida não foi quitada, caracterizando uma obrigação excessivamente onerosa e perpétua.

Argumenta que houve violação ao dever de informação, pois a mecânica da operação foi desenhada para enganar, com o valor creditado em sua conta por meio de transferência bancária (TED) sob o rótulo de "Telesaques", simulando a liberação de um empréstimo pessoal.

Aduz que devida a conversão do negócio para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa de juros média de mercado para operações da mesma natureza à época da contratação.

Contrarrazões (id 324801436), o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, por violação à dialeticidade, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central gravita em torno da validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), que o apelante alega ter firmado acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, sustentando a ocorrência de vício de consentimento e abusividade contratual.

De início, cumpre estabelecer que a relação jurídica entabulada entre as partes se caracteriza como relação de consumo, submetendo-se, aos ditames do CDC.

O apelante, na condição de destinatário final dos serviços bancários, enquadra-se no conceito de consumidor, enquanto o apelado, instituição financeira prestadora de serviços, ostenta a qualidade de fornecedor.

Nesse diapasão, imperioso reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, princípio basilar das relações consumeristas, que se manifesta sob diferentes aspectos: técnico, jurídico, fático e informacional.

No caso em apreço, destaca-se a vulnerabilidade informacional, concernente à assimetria de informações entre o consumidor e a instituição financeira acerca das características, riscos e consequências do produto contratado.

O dever de informação constitui princípio fundamental nas relações de consumo, impondo ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos. Tal dever encontra-se positivado no ordenamento jurídico pátrio como direito básico do consumidor, exigindo que as informações sejam prestadas de forma prévia, clara, adequada e ostensiva.

No âmbito das operações financeiras, esse dever ganha contornos ainda mais relevantes, considerando a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e o impacto que podem ter na vida financeira do consumidor.

Destarte, a instituição financeira deve assegurar que o consumidor compreenda plenamente a natureza da operação, suas condições, riscos e consequências.

Para a adequada solução da controvérsia, impende estabelecer a distinção entre as modalidades de crédito em discussão.

O empréstimo consignado tradicional caracteriza-se como contrato de mútuo com prazo determinado, parcelas fixas e taxa de juros geralmente inferior à praticada no mercado, tendo como garantia o desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento do mutuário.

Por outro lado, o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) apresenta estrutura diversa.

Nessa modalidade, é disponibilizado ao consumidor um cartão de crédito cujo pagamento mínimo da fatura é descontado diretamente da folha de pagamento, mediante reserva de margem consignável.

O saldo remanescente, caso não seja pago pelo consumidor, é financiado a taxas de juros significativamente superiores às praticadas em empréstimos consignados, incidindo sobre o saldo devedor.

A distinção entre as modalidades é substancial e impacta diretamente a situação financeira do consumidor, especialmente considerando que, no cartão de crédito consignado, o pagamento mínimo geralmente não amortiza o saldo devedor principal, podendo resultar em dívida de longa duração.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelante firmou contrato denominado "Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN", bem como "Solicitação de Saque via Cartão de Crédito", conforme documentos juntados pelo apelado.

O magistrado
a quo
, ao analisar a controvérsia, entendeu pela validade do contrato, fundamentando sua decisão na premissa de que "o contrato fala por si só", e que o apelante tinha ciência das cláusulas contratuais, tendo autorizado o desconto em folha e a adesão ao cartão de crédito.

Não obstante, a análise da questão demanda perspectiva mais abrangente, que considere não apenas a existência formal do contrato, mas também as circunstâncias em que foi celebrado, a efetiva compreensão do consumidor acerca da natureza e consequências da operação, bem como a conformidade do contrato com os princípios e normas que regem as relações de consumo.

O apelante sustenta que sua vontade estava viciada por erro substancial, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito consignado. Alega que a mecânica da operação foi desenhada para enganar, com o valor creditado em sua conta por meio de transferência bancária (TED) sob o rótulo de "Telesaques", simulando a liberação de um empréstimo pessoal.

A teoria dos vícios do consentimento tem por escopo proteger a manifestação de vontade livre e consciente, elemento essencial à validade dos negócios jurídicos.

O erro, como vício do consentimento, caracteriza-se pela falsa percepção da realidade, que leva o agente a manifestar vontade que não manifestaria caso conhecesse a verdadeira situação.

No caso em tela, embora o contrato formalmente indique tratar-se de cartão de crédito consignado, há elementos que sugerem possível indução a erro. A operacionalização do contrato, com a disponibilização do valor mediante transferência bancária (TED) e não através do uso efetivo do cartão, assemelha-se à dinâmica de um contrato de mútuo, podendo gerar confusão no consumidor quanto à natureza da operação.

Ademais, a prática de mercado demonstra que muitas instituições financeiras oferecem o cartão de crédito consignado como se fosse empréstimo consignado, aproveitando-se da similaridade aparente entre os produtos e da vulnerabilidade informacional do consumidor para impor contratação mais onerosa.

O apelante argumenta, ainda, que a sistemática do contrato de RMC é intrinsecamente abusiva, pois o desconto mensal realizado no contracheque corresponde apenas ao valor mínimo da fatura, o que na prática não amortiza o saldo devedor principal, criando uma dívida perpétua.

A abusividade contratual, no âmbito das relações de consumo, caracteriza-se pela imposição de condições excessivamente onerosas ao consumidor, em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante, ao longo de aproximadamente oito anos, efetuou pagamentos que totalizam R$ 30.400,23, valor significativamente superior ao crédito inicialmente recebido de R$ 6.412,71, sem que a dívida fosse quitada. Tal circunstância evidencia o caráter potencialmente perpétuo da obrigação, em contrariedade ao princípio da temporalidade das obrigações.

A perpetuidade da dívida decorre da própria estrutura do contrato de cartão de crédito consignado, em que o pagamento mínimo, descontado em folha, é insuficiente para amortizar o saldo devedor principal, sobre o qual incidem juros significativamente superiores aos praticados em empréstimos consignados.

Tal sistemática, quando não adequadamente compreendida pelo consumidor, pode resultar em situação de superendividamento, comprometendo sua subsistência digna e contrariando a função social do contrato.

Diante das peculiaridades do caso concreto, impõe-se a busca por solução jurídica que harmonize os interesses em conflito, preservando, na medida do possível, os efeitos já produzidos pelo contrato, sem perpetuar situação potencialmente lesiva ao consumidor.

Nesse contexto, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional apresenta-se como medida consentânea com os princípios da conservação dos negócios jurídicos, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A conversão do negócio jurídico, prevista no ordenamento jurídico pátrio, permite que o negócio nulo ou anulável produza efeitos de outro negócio válido, desde que presentes os requisitos de substância e forma deste último, e que o fim a que visavam as partes permita supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

No caso em apreço, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado atende à finalidade econômica pretendida pelas partes - concessão de crédito mediante garantia de desconto em folha - sem perpetuar a situação de desequilíbrio contratual decorrente da estrutura do cartão de crédito consignado.

Para tanto, impõe-se o recálculo do débito desde a origem, aplicando-se a taxa de juros média de mercado para operações de empréstimo consignado à época da contratação, conforme pleiteado pelo apelante.

Os valores pagos a maior pelo apelante, considerando a diferença entre os juros efetivamente cobrados e aqueles aplicáveis à modalidade de empréstimo consignado, deverão ser restituídos de forma simples, evitando-se enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

A questão em análise não é inédita nos tribunais pátrios, que têm reconhecido a abusividade da prática de oferecer cartão de crédito consignado como se fosse empréstimo consignado, determinando a conversão do contrato e o recálculo do débito.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
[1]
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor.

No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença, a fim de
declarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação; determinar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante, bem como, para determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo e afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade.

Por conseguinte,
condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025